Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO No. 986 STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não há omissão quando o acórdão em que se enfrenta de forma expressa e exaustiva o tema e o dispositivo legal indicado pela parte (art. art. 2o da Lei Complementar no 194/2022, que introduziu o inciso X ao art. 3o da LC no 87/1996).
3. Embargos de declaração rejeitados.